Tribunal: STF
Processo: HC 263428
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Augusto Bertagnolli impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE PRODUTOS MEDICINAIS. GRAVIDADE CONCRETA. SUFICIÊNCIA DAS FUNDAMENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por se tratar de substitutivo de recurso próprio, mas que, de ofício, analisou a existência de eventual constrangimento ilegal, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em razão de imputação de participação em organização criminosa e falsificação de produtos medicinais (CP, art. 273; Lei nº 12.850/2013). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em mera reprodução acrítica dos fundamentos do Tribunal de origem; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada diante dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão poderiam substituir a segregação cautelar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão monocrática não se limita a reproduzir fundamentos da Corte de origem, mas realiza exame individualizado das teses defensivas e reconhece a conformidade da decisão atacada com a ordem jurídica. 



    4. A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta das condutas, no risco de reiteração delitiva, na atuação em organização criminosa estruturada e no envolvimento com comércio ilícito em larga escala. 



    5. Predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade, bons antecedentes e renda lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. 



    6. A ausência de violência ou de grave ameaça não reduz a gravidade da conduta, pois os crimes imputados tutelam a saúde pública e a ordem social, sendo suficientes para justificar a prisão preventiva. 



    7. O risco de fuga de corréu e a possibilidade de interferência na instrução criminal, apontados pelas instâncias ordinárias, afastam alegações de ilegalidade flagrante. 



    8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inócuas no caso concreto, pois a atuação do grupo criminoso por meios digitais permitiria a continuidade das atividades ilícitas mesmo com restrições impostas. 



    9. A concessão de habeas corpus de ofício exige flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental não provido. 



    (HC 1.024.795 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente. Subsidiariamente, requer “a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 



    O Tribunal de Justiça catarinense, em sua decisão, considerou que a gravidade concreta dos delitos, o envolvimento em organização criminosa, a escala comercial do ilícito e o risco de reiteração delitiva justificavam a manutenção da custódia. 



    A argumentação de que o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça e que inexistem notícias de sérias complicações de saúde dos supostos compradores, embora faticamente relevante, não possui o condão de, isoladamente, desconstituir a complexidade e a reprovabilidade da conduta, tal como descritas pelas instâncias ordinárias. 



    O crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273 do Código Penal) e o de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) tutelam bens jurídicos de suma importância, como a saúde pública e a ordem social. A grande quantidade de substâncias e materiais apreendidos, bem como a estrutura organizada do esquema, conforme detalhado no voto do Desembargador Relator do TJSC, são elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, legitimando a prisão preventiva. 



    Quanto à suposta fuga de Luan de Almeida, enteado do Agravante e corréu, utilizada como fundamento para a conveniência da instrução criminal, os Agravantes afirmam que ele não estaria foragido e que teria sido citado no endereço informado pela defesa. 



    Embora a defesa apresente essa contra-argumentação, é fundamental observar que a decisão do Tribunal de Justiça (fls. 16-18), que fundamentou a prisão preventiva, baseou-se em informações policiais que indicavam que Luan de Almeida "não foi localizado pelas diligências policiais", sendo "possível que tenha sido alertado por sua mãe sobre a presença da polícia". 



    A existência de uma aparente discrepância entre as informações policiais que subsidiaram a decisão do TJSC e a alegação da defesa no agravo regimental não configura uma ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a concessão do habeas corpus de ofício, pois a reanálise dessas informações demandaria, novamente, aprofundamento fático-probatório incabível nesta via. A avaliação da conveniência da instrução criminal pela Corte de origem levou em conta a capacidade do grupo investigado de interferir nas investigações, o que, à luz das informações então disponíveis e devidamente explicitadas na decisão, se mostrava plausível. 



    No que concerne à alegada inocuidade das medidas cautelares diversas da prisão, a decisão monocrática de fls. 114-118, ao reproduzir a fundamentação do TJSC, assinalou que a atuação da organização criminosa, valendo-se do comércio eletrônico, de redes sociais e de um sistema de entregas para a disseminação dos produtos ilícitos, tornaria inócua a aplicação de medidas menos restritivas. A defesa discorda, citando exemplos de proibição de uso de redes sociais em outros casos. Contudo, a análise da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão é casuística e depende das peculiaridades do caso concreto. (grifei)



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski): 



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Em síntese, sendo apontada a gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, não vislumbro ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente